Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 TUJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Incide a Súmula n.o 28 das TUJ do TJDFT. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". (PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa).
2. O recorrido confessa a entrega do cartão, da senha e do celular aos fraudadores e, por outro lado, o banco réu não demonstrou que a transferência bancária foi realizada de “forma regular”, dentro do perfil de movimentação do cliente. Com tais provas e com efetivo prejuízo do consumidor, aplicável a Súmula 28 da TUJ e demonstrada a culpa concorrente do recorrido, devendo o ônus, portanto, ser dividido igualmente entre instituição financeira e consumidor. Nesse sentido, acórdãos desta Primeira Turma Recursal: 1668571, 1657690, 1639032, 1629303.
3. A mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do recorrido, razão pela qual não há que se falar em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizada a tal título. Ademais, os dissabores vivenciados pelo recorrido decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco recorrente também foi vítima.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, reformando-se a sentença para reduzir pela metade o valor a ser restituído ao recorrido, cuja obrigação passará ao valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais conforme determinado por sentença, bem como para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido.